Tribunal: STF
Processo: RE 347826
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso Especial que atende à
   pretensão da recorrente. Prejudicialidade.  Agravo regimental não
   provido. Tendo o Superior Tribunal de Justiça atendido
   integralmente à pretensão do recorrente, fica prejudicado o
   julgamento de recurso extraordinário com idêntico objeto.